Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738390-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS AGRAVADO: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Erothildes Ananias de Medeiros em face da r. decisão (ID 41225939) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alexandra Barreto de Oliveira Gomes Alcoforado, acolheu a impugnação apresentada pela Executada e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no SHIS QL 28, Conjunto 05, Casa 04, Lago Sul, ao fundamento de que se trata de bem de família e, portanto, impenhorável. Alega, em resumo, que o cumprimento de sentença tem por objeto dívida contraída pela Agravada junto à Agravante para a aquisição do imóvel objeto da penhora em discussão. Assevera que a dívida executada decorre do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da penhora, havendo previsão legal expressa autorizando sua penhora, nos termos a teor do artigo 3o, II, da Lei no 8.009/90, e do artigo 833, § 1o, do CPC/15. Aponta a existência prejuízo em caso de manutenção do decisum, eis que o processo será suspenso, nos termos do artigo 921, III, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada até o julgamento do recurso É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos, as partes firmaram contrato de compra e venda do imóvel localizado no SHIS QL 28, Conjunto 5, Casa 4, Lago Sul. O preço foi ajustado em R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), dos quais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) foram oriundos de crédito do companheiro da Agravada com a Agravante. No ato da assinatura, foram transferidos R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). O saldo residual foi dividido em diversas parcelas a serem saldadas até início de 2022 (ID 64584906, na origem). O inadimplemento de parcelas vencidas a partir de novembro de 2018 resultou na sentença condenatória que deu origem ao presente cumprimento de sentença (ID 41225933). A penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado chegou a ser efetivada (ID 41225934), mas foi desconstituída pelo d. Juízo a quo na decisão impugnada, ao argumento de que se trata de bem de família, considerado impenhorável (ID 41225939). Ressalte-se, de início, não haver nos autos anterior decisão que tenha apreciado a incidência da proteção do bem de família, razão pela qual a matéria não se encontra acobertada pela preclusão. Da interpretação sistemática dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/90, e 833, § 1o, do CPC/15, infere-se ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao interpretar a norma regente do instituto do bem de família, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.715.954/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.) E também desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. 1. O art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, dispõe que a proteção conferida ao bem de família é afastada na hipótese de cobrança de débito "decorrente de financiamento destinando à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato." Tal exceção se aplica, extensivamente, quando a dívida é oriunda da aquisição do próprio imóvel como nos casos dos contratos de compra e venda. Precedentes. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 923609, 20150020176733AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 4/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em análise perfunctória, afastado o óbice da proteção ao bem de família, seria possível, em tese, a penhora do imóvel em exame. Contudo, as nuances do caso concreto não permitem neste momento reconhecer a legalidade da constrição dos direitos aquisitivos sobre o bem, pois, além de a Agravante ser a proprietária do imóvel em discussão (ID 121019503, na origem), a penhora requerida incide sobre valores que ela recebeu em razão do contrato firmado entre as partes, situação que enseja melhor análise após o exercício do contraditório no presente recurso. Acrescente-se não estar evidenciado o periculum in mora, uma vez que a mera suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do CPC/15, não implica o perecimento do direito da Agravante, pois, caso vencedora no recurso, será determinado o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução. Diante desse cenário e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a fim de preservar a situação fática e evitar possível tumulto processual, DETERMINO, ad cautelam, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator